Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-19.2007.8.11.0096
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0001168-19.2007.8.11.0096
Recorrente: MITRA DIOCESANA DE SINOP
Recorrido: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA – ME e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MITRA DIOCESANA DE SINOP, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (ID 103034978):
RECURSOS DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELA EXEQUENTE- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DO EXECUTADO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSOPRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
Aquele que formula pedido de desistência e deu causa à propositura da ação, responde pelas despesas decorrentes. Inteligência do artigo 90 do CPC.
O fato de a apelante se tratar de entidade sem fins lucrativos, por si, não é circunstância que evidencia a alegada hipossuficiência financeira, máxime no caso em exame em que não juntou qualquer documento capaz de comprovar o alegado. Pedido de concessão da assistência judiciária indeferido.
Não há falar em sentença citra petita se apenas acolhe pedido de desistência do cumprimento de sentença formulado pelo exequente em desfavor do executado.
Se o executado se é possuidor de algum título judicial que lhe garanta a condição de credor em relação ao mesmo executado da demanda extinta, necessário que formule o pedido de cumprimento de sentença na origem, observadas as condições da ação e regras processuais vigentes, o que não se visualiza no caso em exame.
(RAC n° 0001168-19.2007.811.0096, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA TCÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22.09.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no ID106416489.
A parte recorrente sustentou ofensa ao artigo 85 §10 do Código de Processo Civil, pois, em se tratando de ação de execução cuja desistência ocorreu em virtude de não serem encontrados bens penhoráveis da parte devedora, imperioso o afastamento da condenação imposta à exequente quanto ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.
Ressaltou que “Os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa a extinção do processo, e não a quem buscou socorro ao judiciário e viu-se impedido de receber os valores que lhe eram devidos, sendo o crédito devidamente reconhecido da presente demanda, mas sem êxito em satisfazê-lo por ausência de bens penhoráveis do devedor, e mesmo assim quando a Recorrente optou por desistir da execução veio a ser obrigada a pagar honorários de sucumbência e custas processuais”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 110385974 e 110887454 e 110118956). Sem Contrarrazões (ID. 115495990)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ofensa ao artigo 85 §10 do Código de Processo Civil - Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que havia julgado homologado o pedido de desistência requestado pela parte recorrente/exequente e a condenado ao pagamento de honorários advocatícios à devedora, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela legalidade desta decisão, ao entendimento de que “ formulado o pedido da exequente MITRA de extinção após a citação do executado Juscelino, depois de longa marcha processual, inúmeras manifestações nos autos, evidencia que os honorários advocatícios são devidos em razão do princípio da causalidade”.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa art. 85§10o do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que desistiu do processo porque, após inúmeras diligências e gastos, não foram encontrados bens penhoráveis da parte devedora. Desta forma, em razão do princípio da causalidade não deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, já que não deu causa à extinção do processo.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento. Neste ponto, é de se ressaltar que a Corte recorrida, embora instada a se manifestar quanto ao fato de o pedido de desistência ter sido motivado pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, o que é incontroverso nos autos, manteve o entendimento de que, citado o devedor e havendo ulterior desistência do exequente, é sobre este último que recai o ônus da verba sucumbencial.
Colacionam-se os trechos respectivos:
A exequente MITRA atualizou os valores e pedido de inclusão do Sr. Juscelino Resende de Freitas no polo passivo, na qualidade de fiador do acordo homologado por sentença (id 91794004). O pedido foi deferido. Intimados, os executados novamente ficaram inertes (id 91794006 - Pág. 2).
A tentativa de localização de ativos financeiros e busca de veículo no sistema RENAJUD, restou infrutífera (id 91794098 - Pág. 7 91794099 - Pág. 8). (ID 103034978).
(...)
No que tange a suposta contradição, defende a Embargante Mitra que o acórdão ao aplicar o artigo 90 do CPC, confronta com o disposto no §10 do artigo 85 do CPC, segundo o qual, "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo" que no caso seria o executado embargado.
Ocorre que os honorários de sucumbência foram fixados de acordo com o princípio da causalidade, ou seja, à quem deu causa à instauração do processo e, como o pedido de extinção da execução se deu depois da citação do executado Juscelino e longa marcha processual, justifica-se a aplicação do disposto no artigo 90 do CPCP.
De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento de dois fundamentos do acórdão embargado ou de presença de contradição. (ID 106416489)
O STJ já teve oportunidade de ser apreciar casos análogos, oportunidade em que proferidas decisões no sentido de isentar o exequente do pagamento de honorários advocatícios quando o seu pedido de desistência da execução é motivado pela ausência de bens passíveis de penhora em nome do devedor.
Para fins de elucidação, colaciona-se o acordão:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.
2. A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada.
Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1713742/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021).
E ainda:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).
2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.
3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1675741/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 05/08/2019)
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa ao artigo acima mencionado, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça